Tribunal: TJMT
Processo: 1019209-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1019209-57.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrantes: Manoel Costa Parrião e Priscila Ferreira Galeno
Paciente: Lucas Felipe Gomes Sante
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante de Lucas Felipe Gomes Sante.
Narram os impetrantes que o paciente foi preso no dia 08.09.2020 em virtude da entrada de policiais, na quitinete onde se encontrava junto a outros três colegas, fazendo o uso de entorpecentes.
Asseveram que, a despeito da pequena quantidade de droga apreendida e conquanto os agentes públicos então estivessem à procura de outras duas pessoas, foi imputado ao paciente e aos demais presentes a suposta prática dos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 288 do Código Penal, quando, em realidade, ter-se-ia a mera prática da infração capitulada no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
Defendem, em outro tópico, que o pronunciamento carece de fundamentação idônea, sob a ótica do art. 93, IX, da CRFB, na medida em que se vale de argumentos abstratos, genéricos e presumidos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Enfaticamente, assentam que a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei, na forma exigida pelo art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar as condições pessoais favoráveis do beneficiário e o princípio da homogeneidade, estimando-se a pena em regime diverso do fechado que, em prospecto, seria aplicada ao paciente caso condenado.
Invocam, ainda, o princípio da presunção de inocência, bem como o cenário atual da pandemia do vírus Sars-CoV-2, concluindo assim pela desnecessidade da prisão preventiva ou, ao menos, pela suficiência das medidas cautelares de menor gravidade, à luz do princípio da proporcionalidade.
Com essas considerações, postulam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição das providências estabelecidas no art. 319 do CPP. Juntaram documentos.
É o relatório.
De início, convém destacar que a tese acerca da suposta não caracterização do delito de tráfico de entorpecentes aliada à eventual desclassificação para a figura típica inserta no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demanda, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.
Nesse sentido, consta que, no dia 08.09.2020, após receberem denúncia anônima acerca da suposta prática do crime de tráfico de drogas em uma residência, investigadores da Polícia Civil estiverem no local e, ao sentirem o odor de entorpecente, adentraram em uma quitinete onde se encontrava o paciente e outros três indivíduos, sendo ali apreendidos diversos aparelhos celulares e uma porção de maconha.
Ao menos em estima perfunctória, aludido contexto põe em evidência o fumus comissi delicti exigível à decretação à adoção de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e assim lhes confira a adequada imputação.
Por outro lado, quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, constata-se que a ordem constritiva não se legitima, fazendo-se presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora que autorizam a concessão da tutela liminar.
Como consabido, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito fundamental à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, mediante fundamentação idônea.
Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente Recomendação n. 68/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente, a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
No caso, denota-se que o magistrado singular converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ponderando, sob esse viés, a necessidade da medida para o fim de garantir a ordem pública, assim expondo em relação ao periculum libertatis:
“Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que o flagrante trouxe indícios fortes de que ele se encontrava traficando, já que uma considerável quantidade de entorpecentes foi apreendida em seu poder.
Além do mais, o crime atribuído ao Indiciado é inserido no rol dos crimes hediondos, cujo cumprimento de pena se dá de forma diferenciada.
Dessa forma, caba ao Poder Judiciário a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida (...)” (id. 57364994, pp. 03/04).
Vê-se, portanto, que o decreto constritivo não expõe gravidade da conduta delitiva que transcenda à censurabilidade ínsita ao tipo penal, tampouco fundamentos concretos que justifiquem a adoção da prisão preventiva, singularizada como a ultima ratio dentre as constrições.
Ademais, é possível verificar que a delação anônima obtida pela Polícia Civil que rendeu ensejo à prisão do paciente (denúncia n. 4247/2020) aponta a prática do delito de tráfico de drogas de forma duradoura e de estelionato (aplicação de golpes relativos ao auxílio emergencial) por duas pessoas, identificadas como “Amanda” e “Fábio”, que residiram no mesmo endereço em que o paciente se encontrava, embora em outra quitinete (id. 57364991, pp. 01/02)
Referido enredo traduz, ao menos por ora, que não há elementos outros que conduzam à afirmação de reiteração delitiva nesta seara, sendo de se registrar, ainda, que a quantidade do entorpecente apreendido – isto é, 4,59g (quatro gramas e cinquenta e nove centigramas) de maconha (id. 57364981, p. 01) – não se revela demasiadamente expressiva a fim de atrair o entendimento consolidado no enunciado n. 25 da TCCR desta Corte.
Há de se concluir, portanto, que os fundamentos expostos no decreto constritivo não justificam, por si só, a adoção da ultima ratio, sobretudo diante da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência das medidas alternativas na hipótese, estabelecidas no art. 319 do CPP.
Nessa toada, e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), impõe-se substituir a prisão preventiva por medidas cautelares de menor gravidade, quais sejam, (a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria Conjunta n. 321, de 08/05/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 68/2020 – CNJ); (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; e (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).
Diante do exposto, defiro o pedido de tutela liminar a fim de revogar a prisão preventiva de Lucas Felipe Gomes Sante, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada